Tribunal: STF
Processo: Pet 9840
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CONSONÂNCIA DA DECISÃO IMPUGNADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ESCASSA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de Petição, ajuizada por Paradigme Participações Ltda, por meio da qual deduzido pedido de medida cautelar para conferir efeito suspensivo ativo ao Recurso Extraordinário, interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Ação Anulatória 0705774-80.2019.8.07.0018) que negou provimento à apelação do requerente para manter a sentença que julgou improcedente o pedido anulatório da cobrança de ITBI sobre o valor dos bens imóveis que excederem o limite do capital social a ser integralizado. O acórdão recebeu a ementa adiante transcrita:
    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS – ITBI. PESSOA JURÍDICA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, § 2º, INCISO I, DA CF. EXCESSO NA CONSTITUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. COBRANÇA DO IMPOSTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A imunidade tributária, com previsão constitucional, abrange apenas o valor dos bens necessários à integralização da cota do capital social da empresa, sendo que para aqueles que excederem o suficiente para a formação do capital social de sociedade limitada é admissível sua tributação, considerando, para tanto, o valor venal do imóvel para base de cálculo, e não aquele constante de declaração de Imposto de Renda. Precedentes jurisprudenciais. 2. Apelo não provido.”
    2. O requerente sustenta, em síntese, a impossibilidade da cobrança do ITBI sobre o valor dos bens imóveis que excederem o limite do capital social a ser integralizado ao fundamento de que: 
    - “No âmbito do Distrito Federal, o ITBI sobre o chamado ‘excesso oneroso’ verificado quando da integralização de capital social por meio da transferência de bens imóveis tem sido exigido sem lei que o estabeleça”;
    - “a única norma que trata do ITBI no Distrito Federal é a Lei nº 3.830/2006-DF. Referida norma, conforme demonstrado no Recurso Extraordinário, além de não se tratar de lei complementar, não traz qualquer disposição a respeito da incidência do imposto nesta hipótese”;
    - “Não há qualquer menção ao fato gerador da obrigação (ocorrência de excesso oneroso na transmissão dos imóveis em integralização de capital), à base de cálculo (valor do excesso) e ao contribuinte (seria ele a empresa que teve o capital integralizado ou o sócio que transferiu o bem?);
    - “embora os municípios e DF possam cobrar o ITBI sobre o excesso oneroso verificado na integralização do capital social da pessoa jurídica com bens imóveis, conforme reconhecido no RE 796.376, é imperioso que haja lei em sentido estrito que assim preveja”.
    3. Discorre acerca da inexigibilidade do crédito tributário ante a realização de depósito do montante integral do valor do tributo. Assevera que “enquanto não transitada em julgado a ação principal, na qual se discute a legitimidade dos débitos depositados em juízo, o contribuinte não poderá ser compelido ao pagamento dos tributos e tampouco incluído em cadastros de proteção ao crédito, sob pena de frontal violação ao art. 151 do CTN ”. 
    4. No intuito de evidenciar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, acrescenta:
    “[...]
    O perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo estão devidamente demonstrados no presente caso, na medida em que a inscrição da Requerente no SPC implica em diversos prejuízos. 
    Primeiramente, a inscrição em cadastro de devedores impede que a Requerente obtenha crédito junto a instituições financeiras, contrate com o Poder Público, além de prejudicar a reputação da pessoa jurídica no mercado. 
    No caso da Requerente, a sua indevida inscrição no SPC ocasionou a negativa de obtenção de crédito junto à sua instituição bancária (comprovação anexa), o que impediu a realização de atividades que apenas poderiam ser exercidas após a aquisição do empréstimo que lhe foi negado. 
    Ademais, a inobservância, pelo Distrito Federal, da medida liminar já concedida nos autos e do depósito judicial efetuado resulta, ainda, em risco ao resultado útil do processo, na medida em que o montante integral do tributo foi depositado justamente para evitar a cobrança de ditos valores enquanto perdurar a discussão sobre a legitimidade da cobrança. 
    Ora, caso se permita que o Distrito Federal continue a cobrar tributos que estão com exigibilidade devidamente suspensa por depósito judicial, o art. 151 do Código Tributário Nacional será letra morta! 
    A efetivação do depósito judicial serve exatamente para garantir que o ente tributante deixe de cobrar o tributo enquanto perdurar a discussão judicial, tendo, ainda, função garantidora do pagamento da exação caso o contribuinte não logre êxito na ação, podendo a Fazenda Pública, nesse caso, levantar o montante depositado ao final do processo. 
    Portanto, a manutenção da situação ora apresentada representa grave risco ao resultado útil do processo, bem como causa dano à Requerente, que além de ter relevante quantia depositada em juízo, se vê agora diante de cobrança indevida, impossibilitada de obter créditos junto a instituições financeiras e de contratar com o Poder Público diante da ilegal inscrição do seu nome em cadastro de devedores.”
    Requer:
    “o deferimento de tutela provisória de urgência de natureza antecedente, nos termos do art. 300 do CPC, para que seja determinada a intimação do Distrito Federal, a fim de que suspenda a exigibilidade do ITBI em relação ao imóvel de inscrição 47995645, objeto da CDA nº 50203179072, (bem como de todos os outros imóveis envolvidos no processo de n. 0705774-80.2019.8.07.0018 e que abrangidos pela suspensão em decorrência do depósito judicial, caso se encontrem na mesma situação) e proceda à imediata retirada do nome da Requerente de todo e qualquer cadastro de proteção ao crédito.”
    5. No recurso extraordinário (Doc. 10, fls. 74-86), inadmitido pela origem (Doc. 10), o requerente alega, em síntese, a impossibilidade da cobrança do ITBI sobre o valor dos bens imóveis que excederem o limite do capital social a ser integralizado. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, LV, 93, IX, 146, II e III, “a”, e 150, I, da Constituição Federal.
    É o relatório.
    Decido. 
    1. Ao versar, em termos gerais, sobre os requisitos para a concessão judicial de efeito suspensivo a recurso, o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil estatui:
    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
    Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
    2. Acerca da excepcional possibilidade de concessão, ope judicis, de efeito suspensivo a recurso dele legalmente desprovido, registro escólio doutrinário: 
    “[...] Afora a apelação, todos os demais recursos só neutralizam a eficácia da decisão recorrida mediante decisão judicial em contrário que outorgue efeito suspensivo (arts. 932, II, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.029, § 5º, CPC). O pedido de concessão de efeito suspensivo constitui rigorosamente hipótese de antecipação da tutela recursal. A competência para concessão de efeito suspensivo é do relator do recurso (arts. 299, parágrafo único, 932, II, e 995, parágrafo único, CPC), ressalvada a hipótese de recurso extraordinário e de recurso especial pendente de admissibilidade na origem, em que a competência é do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido (art. 1.029, § 5º, III, CPC, com redação da Lei 13.256/2016) (MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1055).
    3. Não exercido o juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário na origem, não há falar em formulação de requerimento de atribuição de efeito suspensivo endereçado ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que sequer inaugurada a jurisdição desta Suprema Corte. Neste sentido: 
    “[...] prevalece nesta Corte o entendimento de que a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente é firmada com a admissão do recurso extraordinário interposto, o que não é alcançado, por si só, com a interposição do agravo de instrumento. Nesse sentido: AC 510-AgR/SP, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 5.5.2006; AC 653-AgR/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ 12.5.2006; AC 831-MC-AgR/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 11.11.2005; AC 865-AgR/MT, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 25.11.2005; Pet 2.835-QO/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJ 11.4.2003; AC 741/MG, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 2.5.2005 e AC 1.569/RO, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 13.6.2007 (AC 2118 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 05.4.2017).”
    4. No mesmo rumo, destaco, ainda, o entendimento veiculado na Súmula nº 634/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”
    5. Aponto, ainda, precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    “TUTELA CAUTELAR PLEITO DEDUZIDO PREMATURAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO JÁ INTERPOSTO, MAS QUE AINDA NÃO SOFREU JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO TRIBUNAL RECORRIDO MATÉRIA QUE SE INCLUI, NO PRESENTE MOMENTO, NA ESFERA DE ATRIBUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA DO E. TRIBUNAL A QUO EXISTÊNCIA, NESSE SENTIDO, DE NORMA LEGAL EXPRESSA (CPC, ART. 1.029, § 5º, III) PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (SÚMULAS 634/STF E 635/STF) AGRAVO IMPROVIDO. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, antecipando-se ao órgão judiciário competente (Presidência do E. TRF/1ª Região, no caso), outorgar, desde logo, eficácia suspensiva a recurso extraordinário que, embora já interposto, ainda não constituiu objeto do pertinente juízo positivo de admissibilidade na instância de origem. Incumbe, desse modo, à própria Presidência do Tribunal de origem (TRF/1ª Região), enquanto não formular juízo de admissibilidade sobre o recurso extraordinário, outorgar, excepcionalmente, efeito suspensivo ao apelo extremo. Existência, quanto a essa específica atribuição, de expressa previsão normativa (CPC, art. 1.029, § 5º, inciso III, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016). Esse entendimento que se reflete na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 172/846-847 RTJ 174/437-438, v.g.) apoia-se em orientação que reconhece ao Presidente do Tribunal de que emanou o acórdão recorrido a possibilidade de exercício do poder geral de cautela, enquanto não efetivado, por ele, o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário interposto pela parte interessada. Enunciados 634 e 635 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Doutrina. Precedentes” (Pet 8256 AgR, Rel. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 14.5.2020).
    “Agravo regimental em petição. 2. Administrativo 3. Pleito de efeito suspensivo a recurso extraordinário pendente de juízo de admissibilidade na origem. Impossibilidade. Súmulas 634 e 634 desta Corte. 4. Ausência de instauração da competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 8266 AgR, Rel. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 26.5.2020).
    6. Ainda que se cogitasse a superação excepcional do mencionado óbice, tal medida dependeria da demonstração de que: i) o recurso extraordinário manejado ostenta grande probabilidade de êxito; e ii) há perigo da demora, considerado o tempo necessário ao normal processamento do recurso.
    7. De plano, desatendido o primeiro requisito. 
    A análise das razões do recurso extraordinário apresentado na origem (Doc. 10, fls. 74-86) revela a escassa probabilidade de êxito da pretensão de reforma do acórdão recorrido. 
    8. Isso porque, quanto à alegada violação do inciso LV do art. 5º da Constituição da República, o Plenário já declarou inexistente repercussão geral da controvérsia relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013).
    9. Sobre a mencionada afronta ao art. 93, IX, da Lei Maior, firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 
    Colho precedentes desta Suprema Corte na matéria, julgados segundo a sistemática da repercussão geral:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICO, DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, POR LEI MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE QUE OS CARGOS NÃO SE DESTINAM ÀS FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. IMPERIOSIDADE DE ANÁLISE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, DESCRITAS NA LEI. DESNECESSIDADE DE QUE O TRIBUNAL SE MANIFESTE SOBRE CADA CARGO, INDIVIDUALMENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. A Constituição Federal estabelece, na parte final do inciso V do art. 37, que os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 2. Eventualmente, as leis que criam cargos em comissão conferem-lhes denominações que remetem às referidas funções, mas a descrição das atribuições revela tratar-se de atividades técnicas ou burocráticas. 3. Para concluírem se ocorre, ou não, esta inconstitucional burla ao concurso público, os Tribunais devem analisar a descrição das atribuições dos cargos, constante na norma. 4. Por outro lado, o Tribunal não está obrigado, na fundamentação do julgamento, a se pronunciar sobre cada cargo, individualmente. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, em maior extensão, para que os autos retornem ao Tribunal de origem, para rejulgamento dos Embargos de Declaração, à luz das diretrizes fixadas neste precedente. Tema 670, fixada a seguinte tese de repercussão geral: I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente” (RE 719.870-RG, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 28.10.2020).
    10. No que diz com o mérito da controvérsia, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado” (Tema nº 796 da repercussão geral). Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’.” (RE 796376, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 25.8.2020).
    Nessa linha, os municípios estão autorizados, com fundamento na legislação local que disciplina o ITBI, à cobrança da exação quanto aos valores que excedam o limite do capital social a ser integralizado. 
    11. Na espécie, consoante se extrai dos fundamentos do acórdão atacado mediante recurso extraordinário, existe substrato legal para a cobrança do tributo, presente a Lei Distrital nº 3.830/2006, que dispõe “quanto ao Imposto sobre a Transmissão ‘Inter Vivos’ de Bens Imóveis e Direitos a eles Relativos – ITBI”. Portanto, compreensão diversa acerca da possibilidade da cobrança do imposto demandaria a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. OBJETO SOCIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1322226 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.6.2021).
    Nesse contexto, demonstrada a escassa probabilidade de êxito do recurso extraordinário, não há como conceder o pretendido efeito suspensivo.
    12. Igualmente não atendido o segundo requisito, não demonstrado o perigo da demora, considerado o tempo necessário ao normal processamento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
    Na hipótese, a questão da indevida, consoante alega, inclusão do nome do requerente em cadastro de inadimplentes, a qual teria implicado “negativa de contratação de crédito perante instituição financeira”, não caracteriza, por si só, dano grave de difícil ou impossível reparação, uma vez que pode ser resolvida no campo da responsabilidade civil, no juízo competente para conhecer do pedido, não cabendo a esta Suprema Corte, em sede de pedido de tutela provisória de urgência, decidir per saltum sobre a controvérsia.
    13. Tratando-se de matéria com jurisprudência firmada pelo Plenário desta Suprema Corte em sede de repercussão geral, deixo de abrir vista à Procuradoria Geral da República para manifestação (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
    14. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora